Tribunal: TJES
Processo: 0022282-63.2020.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022282-63.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS BACELAR REBLIN
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do Acórdão proferido por este Colegiado Recursal que, mantendo a sentença de piso, negou provimento ao recurso inominado do ente público.

A sentença recorrida (id 5875007), prolatada pelo 3º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória, julgou PROCEDENTE a pretensão autoral para condenar o requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional de SIMONE SOARES LIMA COSTA, no período compreendido entre 01/07/2016 a 07/11/2016, acrescidos de juros e correção monetária na forma do Tema 810 do STF.

O magistrado
a quo
fundamentou o decisum na premissa de que a suspensão dos efeitos financeiros prevista na Lei Estadual nº 10.470/2015 possui natureza temporária e condicionada ao reequilíbrio fiscal, ônus probatório do qual o Estado não se desincumbiu em relação ao exercício financeiro de 2021. Não houve condenação em custas e honorários em primeiro grau, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Em suas razões de embargos (id 245), o Estado sustenta: (i) a existência de omissão quanto ao julgamento da ADI 5606/ES pelo STF, que assentou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015; (ii) que o comando judicial que determina o pagamento de parcelas suspensas viola o precedente vinculante da Suprema Corte e a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF); (iii) que a suspensão é autoaplicável e perdura enquanto não atestado o reequilíbrio pela via administrativa; (iv) pugna pelo prequestionamento explícito dos dispositivos e do precedente vinculante citado.

Em contrarrazões colacionadas ao id 101, a embargada aduz: (i) que a pretensão recursal visa à rediscussão do mérito, via inadequada para os aclaratórios; (ii) que a sentença e o acórdão não negaram vigência à lei, mas aplicaram o ônus da prova quanto à inexistência de óbice financeiro atual; (iii) que as parcelas retroativas buscadas via judicial não impactam o limite de despesa de pessoal corrente; (iv) finaliza pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes aclaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso (certidão de id 106). Cumpre pontuar, ainda, que o presente feito enquadra-se na norma inserta no inciso V, §2º do art. 12 do CPC.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória – excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais – seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradio, omissão ou dúvida, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na suposta omissão do Acórdão quanto à aplicação do precedente vinculante da ADI 5606/ES, que declarou a constitucionalidade da norma suspensiva dos efeitos financeiros das promoções no âmbito do Poder Judiciário Capixaba.

No mérito, contudo, não assiste razão ao embargante.

A
ratio decidendi
que norteia a manutenção do julgado encontra-se justamente na interpretação sistemática da norma validada pelo Excelso Pretório. Ao julgar a ADI 5606/ES, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: "A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos".

Ocorre que a declaração de constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 não confere ao Estado uma carta branca para a perpetuação da inadimplência sem a devida demonstração fática do impedimento orçamentário. O próprio dispositivo legal condicional a suspensão ao período em que "não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder".

Neste espeque, a sentença confirmada por este Colegiado não negou vigência à lei, tampouco declarou sua inconstitucionalidade transversa. Ao revés, conferiu-lhe estrito cumprimento ao analisar o ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC. Restou consignado que o Estado limitou-se a colacionar pareceres técnicos defasados (anos de 2018, 2019 e 2020), não logrando demonstrar que, no momento da prolação da sentença, a condição suspensiva fática ainda persistia para obstar o pagamento de parcelas vencidas há mais de um lustro.

Ademais, é imperioso realizar o
distinguishing
entre a suspensão de efeitos financeiros correntes (que impactam o limite prudencial de gastos com pessoal) e a condenação judicial ao pagamento de parcelas retroativas via Requisição de Pequeno Valor (RPV), as quais, por possuírem natureza indenizatória e serem pagas mediante dotação orçamentária específica, não se subsumem ao óbice fiscal que justificou a edição da Lei nº 10.470/2015.

Portanto, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão, visto que o Acórdão enfrentou a lide com base na prova dos autos e na interpretação razoável da legislação de regência, revela-se nítido o caráter infringente da medida, buscando a rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

O magistrado não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todas as teses suscitadas, desde que encontre fundamento suficiente para o desfecho da lide. Para fins de prequestionamento, considera-se a matéria incluída no julgado, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, por tempestivos, mas no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, mantendo-se incólume o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)